Tribunal: TJBA
Processo: 0000820-56.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000820-56.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

APELADA: LEILA MELO BORGES

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2008. ÔNUS DA PROVA. REVELIA SEM EFEITOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança, formulado por servidora pública, reconhecendo o vínculo funcional e condenando o Ente Federado ao pagamento dos valores correspondentes à remuneração de dezembro e ao 13º salário do ano de 2008, com correção monetária e juros legais. O Município não apresentou contestação, sendo decretada a revelia, mas sem a aplicação de seus efeitos materiais, por se tratar de direito indisponível.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se há, no caderno processual, prova suficiente da inadimplência do Município, quanto às verbas salariais devidas à Servidora; determinar se é cabível a modificação dos critérios de atualização do débito, em razão da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia foi corretamente decretada, nos termos do art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação, mas seus efeitos materiais foram afastados, com base no art. 345, II, do CPC, em razão da indisponibilidade do direito discutido.

4. A prova documental apresentada pela Suplicante, consistente em contracheques e termo de posse, comprova o vínculo funcional e a ausência de pagamento das verbas salariais pleiteadas, especialmente diante da inércia do Demandado.

5. Incumbe ao Réu o ônus da prova, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Município não se desincumbiu desse ônus, tampouco apresentou documentos comprobatórios do adimplemento.

6. A jurisprudência do TJ/BA é firme, no sentido de que, diante da ausência de comprovação de pagamento por parte do Ente público, é legítima a condenação ao pagamento das verbas salariais devidas.

7. A alegação de que a inadimplência seria atribuível à gestão anterior é irrelevante, tendo em vista o princípio da impessoalidade na administração pública.

8. A correção monetária e os juros moratórios devem observar a sistemática estabelecida pela EC nº 113/2021, sendo aplicável, sobre o débito, a taxa SELIC, a partir de sua vigência.

9. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, são devidos honorários recursais, fixados em 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido, com modificação, de ofício, dos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, II, 373, II, e 85, § 11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Apelação nº 8000330-67.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020; TJ/BA, Apelação nº 8000216-31.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020; TJ/BA, Apelação nº 8000406-91.2017.8.05.0059, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 28.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000820-56.2012.8.05.0075
,

oriundos da Comarca de
Encruzilhada
,
tendo como Recorrente
o

MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA,
sendo

Recorrid
a

LEILA MELO BORGES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.